Tribunal: TJSP
Processo: 2371313-40.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito de revogação da prisão preventiva. Superveniência de sentença condenatória no curso do processamento do writ. Custódia cautelar mantida com fundamento em novo título judicial. Perda superveniente do objeto. Pleito de concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade de análise nesta instância. Matéria afeta ao

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito de revogação da prisão preventiva. Superveniência de sentença condenatória no curso do processamento do writ. Custódia cautelar mantida com fundamento em novo título judicial. Perda superveniente do objeto. Pleito de concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade de análise nesta instância. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, atualmente competente. Hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal aplicáveis apenas à fase instrutória. Após a prolação da sentença condenatória, a apreciação compete ao Juízo da Execução. Impetração prejudicada.